Tribunal: STF
Processo: ARE 1512790
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 47, fl. 1):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – PARQUE ESTADUAL DA LAGOA DO CAJUEIRO - APRESENTAÇÃO DE PLANO DE MANEJO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 9.985/2000 – SINALIZAÇÃO CONFORME LEI ESTADUAL Nº 14.353/2002 - PARQUE INSTITUÍDO EM 1998 – INÉRCIA DO PODER PÚBLICO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CABIMENTO - DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INOCORRÊNCIA - EXCEÇÃO NA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE CUMPRIMENTO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA – RAZOABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 



    1- A obrigação de implementação do Plano de Manejo e de regularização fundiária da Unidade de Conservação decorre de expressa previsão legal contida na Lei Federal nº 9.985/2000, sendo instrumento necessário à correta utilização da Unidade de Conservação e, portanto, possui como finalidade assegurar a utilização equilibrada do meio-ambiente, garantida no art. 225 da Carta Constitucional. 



    2 - A Lei Estadual nº 14.353/02 determina a obrigação de implantação de sistema de sinalização em Parques Estaduais, com finalidade educativa, interpretativa e de advertência. 



    3 – Comprovada nos autos a ausência de elaboração do plano de manejo, bem como a deficiência de regularização fundiária e de instalação de sinalização adequada e suficiente no Parque da Lagoa do Cajueiro, medidas necessárias para atender ao seu fim precípuo de preservação ecológica, apesar de transcorridos mais de 20 anos da instituição da Unidade de Conservação, resta configurada a omissão estatal que legitima a intervenção do Poder Judiciário. 



    4 - Na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, o Judiciário deve e pode agir para impelir o ente público a cumprir o dever constitucional e legal que lhe é imposto, não se tratando de ingerência indevida. 



    5 – Revela-se razoável a dilação do prazo para 24 meses em relação ao cumprimento da obrigação de adotar todas as providências administrativas e/ou judiciais objetivando a regularização fundiária integral do Parque Estadual. 



    6 – Sentença parcialmente reformada na remessa necessária. Prejudicado o recurso.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 55), foram rejeitados (Doc. 63).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 80), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado de Minas Gerais alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; e 225, § 1º, III, da CF/1988. 



    Sustenta que, “ao tratar princípios como regras, o r. acórdão recorrido violou a discricionariedade administrativa, especialmente delimitando prazos para a efetiva regularização fundiária da área, para elaboração do Plano de Manejo e melhoria da infraestrutura da unidade. Se o leque de proteção é amplo, praticamente ilimitado, cabe ao Poder Executivo escolher qual a medida mais adequada a ser tomada, e a ordem e o prazo para implementá-las” (Doc. 80, fl. 10).



    Argumenta que “não existem recursos para cumprir as determinações impostas na sentença (e mantidas em parte pelo acórdão recorrido). Com efeito, a elaboração do Plano de Manejo, a melhoria da infraestrutura e a regularização fundiária da área do Parque Estadual de Lagoa do Cajueiro dependem do dispêndio de elevados valores. E é o Poder Executivo quem tem conhecimento da exiguidade de seu orçamento, que o obriga a priorizar serviços, sobretudo os de caráter essencial. Os recursos públicos são finitos e a Lei de Responsabilidade Fiscal veda que os gastos públicos ultrapassem os limites fixados legalmente. Essa premissa é inarredável por respeitar os limites da realidade, da qual o julgador jamais poderá se afastar” (Doc. 80, fl. 11).



    Pontua que “a determinação, via judicial, de elaboração do plano de manejo da referida unidade de conservação em prazo exíguo apenas serviria para interferir na discricionariedade da Administração quanto ao estabelecimento de prioridades. Diante da escassez de recursos, compete ao Poder Executivo eleger quais as áreas, quais os programas e quais as unidades de conservação são prioritárias para a efetiva proteção do meio ambiente, inclusive, quanto à elaboração de Plano de Manejo e à regularização fundiária” (Doc. 80, fl. 12).



    Nessa linha, conclui que “o acórdão recorrido excedeu os limites do possível controle e violou as prerrogativas constitucionais do poder Executivo, merecendo por isso, ser reformado” (Doc. 80, fl. 15).



    Em contrarrazões (Doc. 83) sustenta-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do RE tendo em vista (a) inexistência de repercussão geral da matéria; (b) ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal; (c) ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido; (d) conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF; e (e) incidência da Súmula 279/STF. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 83).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) ausente ofensa direta à Constituição Federal, pois a questão posta nos autos demanda a análise da legislação infraconstitucional; e (b) incide, na hipótese, a súmula 279/STF (Doc. 85).



    No Agravo (Doc. 90), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta ao texto constitucional e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à parte recorrente. 



    Conforme se demonstrará, ao determinar a realização de medidas específicas e pontuais ao recorrente, as instâncias de origem procederam em desconformidade com o precedente do Tema 698 da repercussão geral. De todo modo, a intervenção do Judiciário na hipótese se mostra absolutamente inoportuna.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 47, fls. 10-19):



    “Na hipótese vertente, embora o IEF tenha informado que o Parque da Lagoa do Cajueiro tem praticamente a integralidade de sua área regularizada (fl. 151, no doc. nº 02), observa-se do mapa acostado à fl. 265 (doc. nº 08) que, ao revés, grande extensão da área ainda se encontra em propriedade de particulares, carecendo de regularização fundiária. 



    Nesse contexto, está evidenciada a omissão do Poder Público em materializar o domínio sobre as áreas inseridas nos limites da Unidade de Conservação, a fim de executar o objetivo básico de preservação. 



    Destarte, escorreita a condenação na obrigação de adotar todas as providências administrativas e/ou judiciais objetivando a regularização fundiária integral do Parque. 



    Ademais, sobre a sinalização do Parque, o IEF, em relatório acostado à fl. 177, no doc. nº 02, informou: 



    […]



    Destarte, restou demonstrado que a Unidade de Conservação carece de sinalização, em afronta à Lei Estadual nº 14.353/02, que dispõe: 



    […]



    Assim, demonstrada a carência de sinalização, bem como a falta de conservação daquelas que estavam instaladas, deve ser mantida a imposição de obrigação de providenciar a sinalização educativa, interpretativa e de advertência em toda a unidade de conversação. 



    Portanto, está comprovada nos autos a inércia do Poder Público em cumprir com as obrigações ambientais estabelecidas na legislação de regência. 



    Muito embora o Parque da Lagoa do Cajueiro tenha sido instituído, bem é de ver que não houve sua efetiva implantação, notadamente diante da ausência de elaboração do plano de manejo, de regularização fundiária e de instalação de sinalização adequada e suficiente na Unidade de Conservação, medidas necessárias para atender ao fim precípuo de preservação ecológica. 



    A determinação judicial de condutas e providências à preservação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, decorre de imposição constitucional, sendo certo que não resta caracterizada violação à separação dos poderes, porquanto não se encontra no âmbito dos atos discricionários da Administração Pública, mas decorre em dever previsto na própria Carta Magna. 



    Sobre a justiça ambiental, as preciosas lições de ÉDIS MILARÉ: 



    […]



    Na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, como no caso destes autos, em que o Parque Estadual do Cajueiro não fora devidamente implantado, apesar de ter sido criado há mais de 20 (vinte) anos, em clara infringência Constitucional e legal, o Judiciário deve e pode agir para impelir o Estado a cumprir o dever constitucional e legal que lhe é imposto, conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: 



    […]



    Com efeito, há expressa previsão em lei federal acerca da elaboração do plano de manejo, bem como sobre a necessidade de promover a regularização fundiária das Unidades de Conservação Ambiental e, ainda, na legislação estadual encontra-se estampada a obrigação de sinalização dos Parques Estaduais. 



    Nessa esteira, não há que se falar que tais medidas inserem-se no âmbito da discricionariedade do Administrador, pois, em verdade, a obrigação decorre de determinação legal. Assim, não se vislumbra a incursão indevida do Poder Judiciário. 



    Demais disso, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem subsidiar a negativa ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não cabendo a defesa da observância do princípio da reserva do possível a justificar a omissão na tomada de providências para a solução do problema acima narrado. 



    É que a arguição do princípio, segundo, inclusive, a jurisprudência do eg. STF, na ADPF nº 45, não é hábil a exonerar o Poder Público de garantir os direitos fundamentais da pessoa humana previstos na constituição, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: 



    […]



    Deste modo, a determinação sentencial não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes nem tampouco uma indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, tratando-se, na verdade, de uma mera aplicação dos preceitos constitucionais e legais prevalentes, no caso concreto. 



    No mesmo sentido, mutatis mutandi, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça: 



    […]



    Com estes fundamentos, REFORMO PARCIALMENTE A R. SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO, apenas para estender pra 24 meses o prazo para os réus adotarem todas as providências administrativas e/ou judiciais objetivando a regularização fundiária integral do Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro, fazendo plana comprovação nos autos.”



    O Tribunal de origem manteve a condenação do ESTADO DE MINAS GERAIS e do INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS – IEF a obrigação de “1- Adotarem todas as providências administrativas e/ou judiciais objetivando a regularização fundiária integral do Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro, no prazo de 180 dias, fazendo plana comprovação nos autos; 2 - Executarem, no prazo de 24 meses, o plano de manejo elaborado pelo Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro, contemplando todas as medidas e programas de gestão, conservação, visitação e preservação dos atributos naturais e culturais da unidade nele insertos (incluído os sítios arqueológicos e espeleológicos), bem como a providenciarem, no mesmo prazo, oda a infraestrutura prevista no plano manejo como necessária ao efetivo funcionamento do parque; e 3 - Criarem sinalização educativa, interpretativa e de advertência em toda a unidade de conservação, observando o disposto na Lei Estadual 14.353/2002.” (Doc. 22, fls. 10-11), reformando a sentença “apenas para estender pra 24 meses o prazo para os réus adotarem todas as providências administrativas e/ou judiciais objetivando a regularização fundiária integral do Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro” (Doc. 47, fl. 19). 



    Ao assim decidir, as instâncias de origem desrespeitaram a jurisprudência desta CORTE, consolidada no julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), cujas teses fixadas foram as seguintes:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    O acórdão desse precedente vinculante ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE.



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (RE 684.612/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 3/8/2023)



    Como pontuado pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque, sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas.



    A propósito, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do Tema 698:



    34. Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo fraco de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo.



    (…)



    36. Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o estado de coisas ideal o resultado a ser alcançado, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis.



    Como aqui já mencionado, o Tribunal de origem determinou medidas pontuais para a regularização fundiária integral do Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro. 



    Assim, acabou por violar o item 2 da tese fixada no Tema 698 da repercussão geral, pois determinou adoção de medidas pontuais e específicas, sem deixar margem de escolha ao ente público, adentrando indevidamente no mérito administrativo.



    De todo modo, o exame da situação dos autos indica que a solução adequada para a demanda é a improcedência, pois a intervenção do Judiciário na hipótese mostra-se desarrazoada.



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes . 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes : o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980).



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala nosso decano, o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018).



    Nessa linha de consideração, concluí, exemplificativamente, não caber ao Poder Judiciário determinar ao Executivo (a) a adoção de medidas necessárias ao suprimento de carência de professores em colégio estadual do Rio de Janeiro (ARE 1.169.331/RJ); (b) a completa restauração de imóvel tombado administrativamente no município de São Cristóvão/SE (ARE 1.161.181/SE); (c) a contratação de professores interlocutores de LIBRAS, visando ao atendimento de alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino do Município de Itatiba/SP (ARE 759.755/SP); e (d) o fornecimento de atendimento a aluno portador de deficiência intelectual e com transtorno comportamental, durante o período de atividade acadêmica, seja de caráter curricular ou extracurricular (ARE 1.145.501/SP).



    O cenário estabelecido pelas instâncias ordinárias não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional pretendida no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), haja vista que, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação das políticas públicas.



    Em suma, ao impor uma determinada conduta à Administração Pública, a correição do ato judicial se notabiliza por respeitar o conteúdo programático da República Federativa do Brasil, previamente definido na Constituição Federal de 1988, bem como por não intervir no programa de governo estabelecido pelo gestor da res publica, responsável pela gerência do erário e estipular as diretrizes governamentais, essas revestidas de discricionariedade, pautadas pela conveniência e oportunidade administrativa, características insindicáveis do ato (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013; e RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009).



    A convivência harmônica dos poderes republicanos é mantida em demandas nas quais os aparentes conflitos são marcados pela atividade judicial excepcional, emergencial e tópica, com vistas a garantir o gozo de direitos de estatura constitucional. Nesse sentido, recentemente decidiu a 1ª Turma deste TRIBUNAL:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)



    E, em contexto análogo ao que ora se examina, reconsiderando decisão de minha lavra, após melhor refletir sobre o caso, dei provimento ao RE 638.510-AgR, cuja controvérsia tratava-se da adoção de medidas voltadas à restauração de rodovias, o que determinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por pertinência, cito o seguinte trecho do decisum já transitado em julgado (DJe de 27/11/2018):



    “Quanto ao mais, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem rejeitando as teses colocadas no presente Recurso Extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA provimento. MULTA APLICADA.



    I Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.



    III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.043.740-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018)



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826.254-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017)



    Logo, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram em estado de comprometimento.



    Consoante se constata da jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução.



    Vejamos as seguintes considerações do Min. ROBERTO BARROSO no Tema 698:



    “28. Nesse cenário, é importante a construção de parâmetros para permitir uma atuação efetiva e organizada do Poder Judiciário, com vistas à concretização de direitos fundamentais, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador para a definição e implementação de políticas públicas.



    29. Em primeiro lugar, é necessário que esteja devidamente comprovada nos autos a ausência ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público. De fato, quando os Poderes Legislativo e Executivo descumprem seus deveres institucionais, o Poder Judiciário estará autorizado a servir de alerta para que estes exerçam suas atribuições. Falhas estruturais geradas pelo vazio ou pela inefetividade de políticas públicas para o atendimento de determinado direito fundamental fazem com que a atuação do Judiciário seja necessária, em especial se estiver em jogo o mínimo existencial.



    30. Assim, diante de um Poder Executivo omisso, é necessária uma intervenção judicial para retirar as autoridades públicas do estado de letargia, como bem pontuou esta Corte na medida cautelar da ADPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional, em razão da violação massiva de direitos fundamentais no sistema carcerário brasileiro.



    31. Em síntese, é obrigação dos Poderes Públicos fornecerem políticas públicas de qualidade. Mesmo diante de uma escassez de recursos, os direitos fundamentais não podem ser ignorados, cabendo ao Estado oferecer condições mínimas para a efetivação desses direitos em nome da dignidade